Tribunal: STF
Processo: AI 767958
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-12-16
Data de publicação: 2009-12-16

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo 
   regimental. 3. Embargos de declaração opostos da decisão de 
   inadmissibilidade do recurso extraordinário. Recurso incabível. 
   4. Intempestividade do agravo. Precedentes. 5. Agravo regimental 
   a que se nega provimento.